Tribunal: TJPA
Processo: 0803774-96.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803774-96.2023.8.14.0013

APELANTE: MAURINETE MORAIS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803774-96.2023.8.14.0013

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO (A): MAURINETE MORAIS DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da consumidora para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com compensação dos valores disponibilizados via TED.

2. Sentença de primeiro grau havia julgado improcedentes os pedidos sob fundamento de semelhança da assinatura e disponibilização do crédito. A autora impugnou a autenticidade da assinatura e negou contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão monocrática com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC; (ii) se houve comprovação da autenticidade da assinatura no contrato impugnado; (iii) se são devidos danos morais e repetição do indébito em dobro; (iv) se cabível a redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática é válida quando fundada em entendimento consolidado do STJ, conforme Tema 1061, sendo suprida eventual insurgência pelo julgamento colegiado do agravo interno.

5. Impugnada a assinatura do contrato, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, ônus do qual não se desincumbiu, ante a ausência de prova pericial, ensejando a nulidade do negócio jurídico.

6. Configurada falha na prestação do serviço, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé.

9. Realizada determinação de compensação dos valores creditados via TED, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sob pena de nulidade do negócio. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumido e repetição do indébito em dobro. 3. É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno mantendo-se a decisão monocrática integralmente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática que, ao dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
MAURINETE MORAIS DOS SANTOS
, reformou a sentença de primeiro grau para anular o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, autorizando, contudo, a compensação com os valores previamente depositados na conta da autora.

A celeuma teve início com a propositura de Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Contratação cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais pela consumidora, na qual alegou jamais ter entabulado contrato, recebido, desbloqueado ou usufruído de cartão de crédito consignado. Insurgiu-se contra descontos indevidos mensais e contínuos em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de nulidade do pacto, a repetição do indébito em dobro e a compensação por danos morais.

O juízo de origem proferiu sentença de improcedência, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob a premissa de que a assinatura constante no instrumento contratual apresentava semelhança gráfica com os documentos pessoais da autora, circunstância que, aliada à incontroversa disponibilização do crédito via transferência eletrônica (TED) em conta da titularidade da autora e à ausência de boletim de ocorrência sobre perda de documentos, evidenciaria a legitimidade da avença.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando a ausência de contratação voluntária e impugnando de forma expressa a autenticidade das assinaturas lançadas no instrumento apresentado pela instituição financeira, o qual, ademais, datava de 2015, enquanto os descontos iniciaram em 2018. Argumentou a falta de provas quanto à efetiva entrega, desbloqueio ou utilização do cartão na função crédito e postulou, subsidiariamente, a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, dada a onerosidade excessiva da modalidade imposta.

Ato contínuo, sobreveio a Decisão Monocrática (Id. 27059319) que deu provimento à insurgência apelatória, assim reformando a sentença para reconhecer a nulidade da contratação, assentando que o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura impugnada, aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, determinando a restituição em dobro dos indébitos e fixando danos morais compensatórios, além de determinar a compensação do TED originário. A referida decisão foi ementada nos seguintes termos:

"EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.".

Em face desse
decisum
, a instituição financeira interpôs o presente Agravo Interno (Id. 27651894), suscitando, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático por suposta inobservância do artigo 932 do Código de Processo Civil. Em sede prejudicial, arguiu a ocorrência de prescrição trienal e decadência quadrienal. No mérito, defendeu a absoluta higidez do negócio jurídico, a inexistência de vício de consentimento e a escorreita disponibilização dos valores via TED, requerendo a manutenção do pacto e o afastamento integral das condenações pecuniárias. Subsidiariamente pugnou pela redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou Contrarrazões (Id. 28292897), pugnando pela manutenção da decisão. Rechaçou a premissa do banco de que houve conversão contratual em mútuo simples, esclarecendo que o
decisum
declarou a nulidade absoluta do pacto com fulcro no Tema 1061 do STJ, exatamente ante a inércia probatória da instituição financeira em comprovar a autenticidade da assinatura rechaçada.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

1. Da Preliminar de Nulidade

Inicialmente, a instituição financeira arguiu a nulidade da decisão monocrática sob o pretexto de inobservância do artigo 932 do Código de Processo Civil, alegando que o pronunciamento não estaria amparado em jurisprudência consolidada.

A irresignação não merece guarida. A autorização normativa para o provimento monocrático (art. 932, V, "b", do CPC) repousa na estrita aderência do litígio ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. O ato vergastado calcou-se, de forma expressa, no Tema Repetitivo 1061 da Corte Superior, revelando-se perfeitamente lícita a técnica de abreviação procedimental adotada. Além disso, a submissão do recurso ao colegiado, por força do presente Agravo Interno, tem o condão de esgotar a jurisdição e suprir qualquer suposto vício de competência do relator, privilegiando a economia processual. Rejeito a preliminar.

2. Do Mérito

2.1. Da Falha na Prestação do Serviço e o Ônus da Prova

A questão central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC). No caso em tela, a consumidora impugnou especificamente a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo banco.

A instituição financeira ancora sua defesa na tese de que a contratação foi regular, consubstanciada em instrumento contratual subscrito (Id. 26593905) e transferência de valores via TED (Id. 26593910). Contudo, uma vez negada a autenticidade da assinatura pela parte autora, a distribuição do ônus probatório sofre imediata alteração normativa e jurisprudencial.

Nesse cenário, a decisão agravada lastreou-se na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)"

Neste panorama, incumbia exclusivamente ao banco agravante o ônus de atestar a veracidade da firma aposta no instrumento colacionado. Contudo, como o banco agravante não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, assim deve arcar com as consequências de sua inércia probatória. A inexistência de prova da manifestação de vontade válida torna o negócio jurídico nulo.

Outrossim, diante da nulidade do negócio firmado a responsabilidade das instituições financeiras configura-se como objetiva pelo danos gerados, conforme a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

2.2. Dos Danos Morais e da Repetição do Indébito

O dano moral, em casos de descontos indevidos em verba alimentar de aposentados, é considerado
in re ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo, dado o comprometimento da subsistência do idoso. Este é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviço, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ.
A ausência de prova inequívoca da contratação válida do empréstimo consignado impõe à instituição financeira a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de erro justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que descontos indevidos sobre verbas de caráter alimentar configuram lesão à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais, especialmente quando comprometem sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. A ausência de prova inequívoca da contratação válida impõe à instituição financeira a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida sobre verbas de caráter alimentar configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08719966220228140301 25148235, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado
. 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos
. 3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias.
O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização.
Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

Nesse sentido, verifico que o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando a redução almejada pela instituição.

Em relação à repetição do indébito, o desconto ilícito sobre benefício previdenciário constitui falha na prestação do serviço que atenta frontalmente contra a boa-fé objetiva, sendo forçosa a manutenção da determinação de devolução em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a repetição em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

Por fim, escorreita a determinação monocrática que autorizou a compensação do
quantum
indenizatório com o valor comprovadamente disponibilizado via TED na conta da autora, medida que previne o enriquecimento sem causa de ambas as partes e devolve os litigantes ao
status quo ante
.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2026